Tribunal: TRF3
Processo: 5029021-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
941/1006)

5029021-37.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029021-37.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FABIO JOSE BONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTANA - SP384093-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção dos prazos de validade dos Certificados de Registro de Armas em 10 (dez) anos, afastada a modificação realizadas pelos Decretos no. 11.366/23 e 11.615/23 e pela Portaria COLOG/EX no. 166.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que a aplicação retroativa do novo prazo regulamentar viola ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, sendo possível o deferimento da liminar na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no. 11.615/23 trouxe nova regulamentação à Lei Federal no. 10.826/03, dentre as quais se destaca a redução do prazo de validade dos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

4. A regulamentação administrativa determina que os CRAF existentes no momento da edição do Decreto no. 11.615/23 terão validade de 3 anos a contar da data de publicação do Decreto. Ou seja, a princípio, os CRAFs existentes estão válidos até 21/07/2026.

5. Não se identifica urgência que justifique a imediata antecipação de tutela, sem a observância do contraditório exigido pela Constituição. Precedente específico desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: a ausência de perigo da demora impossibilita o deferimento de pedido liminar.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 10.826/03; Decreto no. 11.615/23; Portaria no 166/23 – COLOG/C EX.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5016694-94.2024.4.03.0000, j. 11/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029021-37.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FABIO JOSE BONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTANA - SP384093-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção dos prazos de validade dos Certificados de Registro de Armas em 10 (dez) anos, afastada a modificação realizadas pelos Decretos no. 11.366/23 e 11.615/23 e pela Portaria COLOG/EX no. 166.

O impetrante, ora agravante, defende que a aplicação retroativa do novo prazo regulamentar viola os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da confiança.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 342853755).

Resposta (ID 343685360).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 357200541).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Decreto no. 11.615/23 trouxe nova regulamentação à Lei Federal no. 10.826/03, dentre as quais se destaca a redução do prazo de validade dos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), nos seguintes termos:

Art. 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade:

I - três anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional;

II - cinco anos para CRAF concedido para fins de posse de arma de fogo ou de caça de subsistência;

III - cinco anos para CRAF concedido a empresa de segurança privada; e

IV - prazo indeterminado para o CRAF dos integrantes da ativa das instituições a que se refere o inciso IV do § 1o do art. 7o.

Por sua vez, a Portaria no 166/23 - COLOG/C EX, de 22/12/2023, esmiuçou a matéria nos seguintes termos:

Art. 16. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional é de três anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação.

Parágrafo único. Para os CR concedidos ou revalidados em data anterior à vigência do Decreto no 11.615/2023, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do Decreto.

Vê-se, portanto, que a regulamentação administrativa determina que os CRAF existentes no momento da edição do Decreto no. 11.615/23 terão validade de 3 anos a contar da data de publicação do Decreto. Ou seja, a princípio, os CRAFs existentes estão válidos até 21/07/2026.

Nesse contexto, não se identifica urgência que justifique a imediata antecipação de tutela, sem a observância do contraditório exigido pela Constituição.

Cito, nesse mesmo sentido, precedente específico desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - VALIDADE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração do mandado de segurança são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida caso deferida apenas ao final do processo.

2. O Decreto no 11.615/23 e a Portaria 166/23 COLOG/C EX reduziram de 10 (dez) para 3 (três) anos o prazo de validade dos certificados de registro de arma de fogo para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional.

3. Os certificados que possui o impetrante, ora agravante, possuem validade até 21/07/2026, o que revela a ausência de requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

4. Temerário seria, nesta fase processual, o deferimento do pedido sem a oitiva da autoridade impetrada e a formação do contraditório.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5016694-94.2024.4.03.0000, j. 11/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção dos prazos de validade dos Certificados de Registro de Armas em 10 (dez) anos, afastada a modificação realizadas pelos Decretos no. 11.366/23 e 11.615/23 e pela Portaria COLOG/EX no. 166.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que a aplicação retroativa do novo prazo regulamentar viola ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, sendo possível o deferimento da liminar na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no. 11.615/23 trouxe nova regulamentação à Lei Federal no. 10.826/03, dentre as quais se destaca a redução do prazo de validade dos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

4. A regulamentação administrativa determina que os CRAF existentes no momento da edição do Decreto no. 11.615/23 terão validade de 3 anos a contar da data de publicação do Decreto. Ou seja, a princípio, os CRAFs existentes estão válidos até 21/07/2026.

5. Não se identifica urgência que justifique a imediata antecipação de tutela, sem a observância do contraditório exigido pela Constituição. Precedente específico desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: a ausência de perigo da demora impossibilita o deferimento de pedido liminar.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 10.826/03; Decreto no. 11.615/23; Portaria no 166/23 – COLOG/C EX.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5016694-94.2024.4.03.0000, j. 11/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão